Tribunal: STF
Processo: ARE 1475436
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CONCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recuro extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso interposto pela defesa, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - CONCUSSÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CRIME PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 12.234/10 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE - PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL - PERDA DO CARGO - NECESSIDADE. Tendo o crime sido cometido já na vigência da Lei 12.234/10 não é cabível a ocorrência da prescrição entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, § 1º, do CP. A farta prova testemunhal, com especial destaque para a palavra da vítima, aliada aos demais indícios probatórios são elementos de convicção suficientes para afastar a tese absolutória baseada na insuficiência de provas. Tratando-se o crime de concussão de crime funcional, necessariamente praticado com violação de dever para com a Administração Pública, encontra-se presente o elemento subjetivo exigido para a perda do cargo, prevista no art. 92, I, a, do CP” (fl. 4, e-doc. 12).



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 170).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Ressaltou que “os mandamentos acima mencionados foram infringidos, quando a sentença de 1º grau condenou parcialmente o Recorrente, com base em prova anêmica, ferindo frontalmente o princípio do contraditório e da ampla defesa” (fl. 14, e-doc. 21). 



    Asseverou que, “ao determinar a conversão, da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, o recorrente, não será apenado com a perda do cargo público, por inteligência do art. 92, inciso I, alínea ‘a’. Destarte, como já bem frisado acima, a perda do cargo público somente ocorrerá com a condenação do acusado em penas privativas de liberdade. Vale lembrar que os dispositivos penais não podem ser interpretados para prejudicar o acusado, parte mais frágil da relação processual” (fl. 21, e-doc. 21)



    Pediu fosse “o presente pedido conhecido e provido por esse Excelso Pretório, declarando-se, por conseguinte, a nulidade do acórdão invectivado, por violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV; artigo 93, IX, ambos da Constituição Federal, bem como os artigos 1º, 7º, 8º, 25, 29 e 30, artigos 109, ‘v’, e 110 § 1º (antiga redação) do Código Penal, a extinção, esta estampada, nos termos do artigo 107, IV do Pacto de São José da Costa Rica e consagrado Principio in dúbio pro réu, retornando os autos ao Tribunal de origem para que nova decisão seja prolatada, sem os vícios nesta oportunidade apontados. Assim decidindo, estará esta Corte Máxima agindo dentro do mais rigoroso espírito constitucional de justiça” (fl. 38, e-doc. 21). 



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 25).



    3. Em 12.7.2021, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e da Súmula n. 379 deste Supremo Tribunal.



    No agravo, o agravante argumenta que “dúvida não há quanto à impossibilidade de se decretar a perda do cargo público quando o agente é agraciado com penas restritivas de direito. Em respeito também ao principio ‘in dúbio pro reo’ estas dúvidas também só podem ser interpretadas a favor do réu e não como feito na sentença e no acórdão” (fl. 41, e-doc. 33). 



    Pede “seja dado provimento ao agravo para convertê-lo em Recurso Extraordinário, sendo o mesmo conhecido e provido” (fl. 49, e-doc. 33).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o afastamento da aplicação do Tema 339 da repercussão geral e da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    6. A matéria posta a exame e decisão nos autos foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria e a materialidade contra o agravante, tendo sido afastadas as arguições de nulidade suscitadas, com fundamento nas provas lícitas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, a defesa pede a extinta de punibilidade do apelante alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 



    Todavia, sem razão. 



    Ao contrário do que afirmou o defensor, os fatos ocorreram após a entrada em vigor da Lei 12.234/2010. 



    De acordo com a denúncia e as provas produzidas, os fatos ocorreram na semana anterior ao dia 19/05/2010, sendo que a referida Lei, que fez alterações no Código Penal, em especial, nos artigos referentes à prescrição, entrou em vigor no dia 05/05/2010. 



    Uma das mudanças trazidas pela Lei 12.234/2010 foi o afastamento da hipótese de prescrição entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia quando considerada a pena concreta. 



    De acordo com a nova redação do art. 110, § 1º, do Código Penal: ‘A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.’ 



    A pena privativa de liberdade do réu ficou estabelecida em 2 anos de reclusão. Nos termos do art. 109, V, do CP, o prazo prescricional é de 4 anos, o qual não transcorreu entre o recebimento da denúncia (24/08/2015 - fl. 104) e a publicação da sentença (22/04/2019 - fl. 337-v). (...)



    Pleiteia o apelante sua absolvição diante da suposta insuficiência de provas. 



    Sem razão. 



    A materialidade está evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 718) e lista com relação de nomes e placas (fls. 15/19), em sintonia com o acervo probatório produzido. 



    A autoria também está cristalina, não obstante a negativa do apelante. 



    Nos dois momentos em que foi ouvido, Adalberto negou a prática do crime, afirmando que nunca pediu nenhum tipo de vantagem ao ofendido Artemio. Somente procurou a vítima uma vez e pediu uma relação dos moto-taxistas que trabalhavam para ele, pois estavam investigando crimes supostamente cometidos por moto-taxistas. Disse, ainda, que Artemio não lhe entregou tal lista e, por este motivo, procurou alguns moto-taxistas (fls. 37/38 e 248). 



    No entanto, a vítima apresentou a mesma versão, firme e coesa, nas oportunidades em que foi ouvida. (...)



    Cumpre registrar o receio demonstrado pela testemunha ao depor perante o Ministério Público e ratificado em juízo, afirmando que ‘era muito fácil forjar um flagrante contra um mototaxi’.



      A testemunha Alisson Rodrigues de Souza, que também trabalha como moto-taxista para Artemio, confirmou as declarações extrajudiciais (fI. 36) e disse que os acusados estiveram na Central de moto-taxi perguntando por Artemio, mas não falaram sobre que conversariam com ele (fI. 228).



    Assim, o farto conjunto probatório, com especial destaque para a prova testemunhal, é elemento de convicção suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas, sendo de rigor a manutenção da condenação” (fls. 6-11, e-doc. 12).



    Está comprovado, portanto, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código Penal). A ofensa aos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, 
INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 951.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.269.028-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 21.10.2020).



    7. O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    8. Ainda que fosse possível superar esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. Sobre a alegada ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou o Tema 339 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos: 



    “Em relação à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária realizada em 23/06/2010, decidiu a questão ao julgar o AI nº. 791292/PE, relator Ministro GILMAR MENDES, recurso representativo da controvérsia e processado pela sistemática prevista no artigo 543-B, § 1º, do CPC/73, no qual se firmou a seguinte orientação:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 40). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do ad. 5 0e ao inciso IX do ad. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’



   Na hipótese dos autos, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, obstando o seguimento recursal. 



    Acrescenta-se, por fim, que a controvérsia posta nos autos já foi objeto de irresignação na via do recurso especial, que apresenta razões semelhantes às do presente recurso, não possuindo, pois, conotação constitucional” (fls. 2-3, e-doc. 29).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.430.478-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora